Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora.
2. O embargante alegou omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da apresentação de contrarrazões e do desprovimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando a parte ré integra a relação processual apenas na fase recursal e mediante apresentação de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo sem citação no primeiro grau, a intimação para a apresentação de contrarrazões acarreta a triangularização da relação processual, autorizando a fixação de honorários sucumbenciais.
5. A ausência de fixação de honorários na sentença não impede sua estipulação na fase recursal, desde que haja advogado constituído e pretensão resistida.
6. A verba honorária deve incidir sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo adequado o arbitramento no mínimo legal de 10%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de contrarrazões à apelação configura triangularização da relação processual, autorizando a fixação de honorários sucumbenciais, ainda que não tenha havido citação na fase de conhecimento.
2. A verba honorária deve ser fixada com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11; art. 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.962.588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/12/2021. STJ, AgInt no REsp 1.874.804/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 29/09/2021. STJ, REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/06/2019. STJ, REsp 1.753.990/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/10/2018. STJ, REsp 872.127/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2008. STJ, REsp 688.353/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 09/10/2006. STJ, REsp 594.043/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 21/03/2005. STJ, REsp 593.867/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2004. STJ, REsp 259.589/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 25/09/2000. STJ, REsp 3.408/RO, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 09/10/1990.